Tribunal: TJDFT
Processo: 0751413-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FURTO. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de condução de veículo automotor sob influência de álcool e furto. Alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva e pedido de substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos, consistentes na condução de veículo automotor sob influência de álcool, sem habilitação vigente, e na posse de automóvel subtraído da própria genitora, culminando em acidente de trânsito com danos materiais.
4. O paciente possui histórico criminal relevante, incluindo condenação definitiva por embriaguez ao volante (2023), crimes de trânsito anteriores (homicídio culposo e lesão corporal culposa), bem como registros de violência doméstica contra sua genitora, demonstrando reincidência específica e elevado risco de reiteração delitiva.
5. A reincidência e a prática de novo delito enquanto cumpre pena por delito anterior evidenciam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
6. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; CTB, art. 306; CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1672911, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023.